Tribunal: TJSP
Processo: 0094735-45.2018.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Apelação criminal – Roubo majorado – Condenação por infração, também, ao artigo 244-B da Lei no 8.069/90, em concurso formal – Pretendida absolvição do delito de corrupção de menores – Posicionamento da maioria mantido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes
e de Nulidade no 0094735-45.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ESDRAS ALEXANDER DA SILVA, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, rejeitaram os Embargos Infringentes.
Vencido o 4o juiz, Des Poças Leitão, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES, GILBERTO FERREIRA
DA CRUZ, POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0094735-45.2018.8.26.0050/50000 - Voto no 23.744
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos Infringentes no 0094735-45.2018.8.26.0050/50000 São Paulo
Embargante:
Esdras Alexander da Silva
Embargado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.744
EMBARGOS INFRINGENTES – Apelação criminal
Roubo
majorado Condenação por infração, também, ao artigo 244-B
da Lei no 8.069/90, em concurso formal Pretendida absolvição
do delito de corrupção de menores Posicionamento da maioria
mantido Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por
ESDRAS ALEXANDER DA SILVA, contra o v. acórdão de fls.
330/346, que, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso e,
de ofício, corrigiram erro material no dispositivo para constar que
Esdras Alexander da Silva foi condenado como incurso nos artigos
157, § 2o, II, do Código Penal, por quatro vezes, c.c. 244-B da Lei no
8.069/90, c.c. 65, III, d, e 70 do Código Penal ao cumprimento de 07
(sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor
unitário mínimo., ficando vencido o 3o Juiz, Desembargador Poças
Leitão, que absolvia o embargante do crime de corrupção de
menores.
Inconformado, o embargante busca a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0094735-45.2018.8.26.0050/50000 - Voto no 23.744
3
absolvição em relação ao delito tipificado no artigo 244-B, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, nos termos do entendimento do E.
Revisor (fls. 01/07, do anexo específico).
Regularmente
processados
os
embargos
opostos, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
sua rejeição (fls. 10/15).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Conforme
se
verifica
dos
autos,
o
E.
Desembargador Poças Leitão, ao proferir declaração de voto vencido,
consignou que “Com efeito, não pode alguém responder por
corrupção de menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA:
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor
de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-
o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem
sentido imputar-se a alguém tal conduta, pois impossível corromper
ou facilitar a corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
Assim sendo, o que importa para caracterizar o
tipo penal é o primeiro ato de corrupção do menor. Não se pode, pois,
presumir contra o réu, ou seja, não se pode presumir que o menor já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0094735-45.2018.8.26.0050/50000 - Voto no 23.744
4
era corrompido.
Daí porque, diante de todo o exposto, a
absolvição do apelante da acusação de ter infringido o artigo 244-B da
Lei n” (fls. 345/346).
Entretanto, conforme entendimento pacificado
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o delito de corrupção de
menores é de natureza formal e, assim sendo, prescinde de prova da
inocência moral ou da comprovação da efetiva corrupção do menor
envolvido na prática criminosa para a sua caracterização, bastando
que ele tenha participado ou concorrido para o cometimento do ilícito,
como ocorreu no caso em comento, porquanto ficou demonstrado que
o referido adolescente, indubitavelmente, cometeu o crime na
companhia do embargante.
Neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal
de Justiça: “Súmula 500: a configuração do crime previsto no artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Corroborando tal entendimento, assim já
decidiu o Egrégio Supremo Tribunal de Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1.
CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI
N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0094735-45.2018.8.26.0050/50000 - Voto no 23.744
5
DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE
SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção
de menores é formal, não havendo necessidade de
prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral
anterior
da
vítima,
bastando
indicativos
do
envolvimento de menor na companhia do agente
imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior
Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São
desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de
fogo empregada no roubo para comprovar a causa de
aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois
o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros
meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se
nega
provimento.”(RHC
no
111.434/DF,
Primeira
Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, j. 3.4.2012,
DJe 17.4.2012).
Assim
sendo,
rejeitam-se
os
embargos
infringentes, mantendo-se o v. acórdão, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, prevalecendo, assim, o voto condutor e majoritário.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator